Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743283-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA EXECUTADO: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o cumprimento do acórdão para proceder ao desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado. Em apertada síntese, o agravante alega que a penhora de sua remuneração gera prejuízo a sua subsistência. Aduz ilegalidade da penhora sob o fundamento de que o salário é impenhorável. Sustenta que é necessário a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Alega, ainda, excesso de execução. Por fim, informa que houve nulidade da intimação. Requer concessão de efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário, necessidade de liquidação, entre outras, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. Conforme consta da decisão agravada, “A fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 26/05/2010 (ID 64307298 e 64307300), sendo que tanto o decurso do prazo para pagamento voluntário, como de interposição de impugnação foram certificados nos autos (ID 64307306).” A análise acerca da penhorabilidade do salário do agravante já foi objeto de decisão e de análise pela 4a Turma Cível, que entendeu pela possibilidade da penhora de 30% da remuneração do agravante (id 166849864, processo de origem). A matéria está abarcada pelo instituto da coisa julgada (art. 502 do CPC). O agravante pretende, com a interposição do presente agravo de instrumento, rediscutir questões já preclusas ou que já foram objeto de análise em julgamento anterior. Quanto a alegação de nulidade de intimação, é matéria que pode ser alegada a qualquer momento. No curso do cumprimento de sentença, o executado foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado em razão do falecimento do patrono que acompanhava a causa (id 129469181, processo de origem). Todavia, quedou-se inerte (id 129470270). A falta de regularização do patrono torna revel o réu/executado (art. 76, II, do CPC), razão pela qual não há nulidade. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi